Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão da prestação de contas do Convênio no 657717/2009 (SIAFI 654829), e da impugnação de parte das despesas pagas com recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados ao Município de Carpina/PE, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Educação de Jovens e Adultos - Peja/2005, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio 657717/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Manuel Severino da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 44,60 04/01/2005 42,41 05/01/2005 88,05 07/01/2005 393,17 20/01/2005 11,34 31/01/2005 6,50 04/02/2005 4,18 11/02/2005 129,81 27/05/2005 1.003,34 22/07/2005 175,31 05/08/2005 523,00 08/08/2005 219,30 24/08/2005 143,93 29/08/2005 1,23 02/09/2005 135,51 15/09/2005 63,70 19/09/2005 74,10 23/09/2005 16,65 03/10/2005 65,92 05/10/2005 89,10 13/10/2005 94,84 10/11/2005 1,67 21/10/2005 13,27 23/11/2005 0,18 28/11/2005 40.557,64 15/12/2005 0,02 31/12/2005 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Vicente de Arruda Silva e condená-lo ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis e ao FNDE, para ciência.